Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714654-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO DESPACHO Anote-se a renúncia comunicada no ID 58473812, procedendo-se as atualizações necessárias nos sistemas processuais, devendo permanecer a representação pela advogada Dra. Raquel Costa Ribeiro. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2024 16:00:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora